Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado e reformou a sentença para afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na alegação de suposta omissão, sob o argumento de que o caso em exame não se resume a simples inadimplemento contratual (falha na prestação do serviço), mas sim que os aborrecimentos vivenciados pela Embargante transbordaram os meros dissabores da vida cotidiana; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante; ademais, há que se considerar, especialmente, que o ilícito se iniciou a partir da conduta de terceiro e o banco suportou prejuízos decorrentes da fraude.
6. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. AgInt no REsp 1920967/SP; AgInt no AREsp 1382885/SP).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 2o e 46; RITRJE, art. 60 e 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, DJe 26/04/2021.